Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-41.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-41.2024.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NA CONTESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por beneficiário do INSS, idoso e semi-analfabeto, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto ao pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado na contestação e quanto aos documentos apresentados para comprovação da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do pedido de produção de prova pericial grafotécnica e dos documentos apresentados pelo banco, e se tal eventual omissão justificaria a alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se acolhem nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Identifica-se omissão pontual no acórdão embargado, por ausência de menção expressa ao pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado na contestação.

A omissão reconhecida não altera o resultado do julgamento, pois a relação é de consumo, a responsabilidade do banco é objetiva e o ônus da prova da regularidade da contratação foi corretamente invertido com base no art. 6º, VIII, do CDC e na tese fixada pelo STJ no Tema 1.061.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado diligências mínimas de segurança, como confirmação de identidade ou mecanismos de autenticação reforçada, o que evidencia falha no dever de segurança.

Ainda que requerida, a prova pericial grafotécnica não foi reiterada nas contrarrazões. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, aplicável nos casos de fortuito interno, inclusive quando decorrente de fraude praticada por terceiros.

A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma o dever das instituições financeiras de garantir a segurança nas contratações e responde por falhas na proteção de dados e prevenção de fraudes.

A correção da omissão pontual no acórdão não impõe a reabertura da instrução probatória, tampouco justifica efeitos infringentes, pois a fundamentação da decisão é suficiente e coerente com o conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial grafotécnica não invalida o acórdão quando há fundamentação suficiente para a resolução da causa com base no conjunto probatório já disponível.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente impõe ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante adoção de medidas de segurança compatíveis com o risco da atividade bancária.

A ausência de demonstração da adoção de protocolos de segurança pela instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraude.

O reconhecimento de omissão sanável nos embargos de declaração não implica nulidade da decisão nem autoriza sua modificação, quando mantida a coerência e suficiência da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, 429, II, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.12.2023; STJ, Súmula 479; TJ-RJ, APL 1689133-20.2021.8.19.0042, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800243-41.2024.8.14.0021
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
EMBARGADO:
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ – AÇU/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por BANRISUL
, contra acórdão de Id 28166590 que deu provimento ao recurso de apelação do autor.

A Apelação Cível
foi interposta por
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
, movida contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (Id. 25273149), nos seguintes termos:

(...)

III -
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo para conseguir objetivo ilegal, conforme fundamentação supra, CONDENO-A por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81 do CPC, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

CONDENO
ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Igarapé-Açu/PA, datado e assinado eletronicamente.

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL
.

A parte autora alega, em síntese, que é pessoa idosa, semi-analfabeta e beneficiária da Previdência Social e, ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos em sua conta referentes ao contrato nº 07902602, com parcelas mensais de R$ 243,27. Afirma que os descontos foram realizados pelo Requerido através de empréstimo consignado, sobre o qual alega desconhecimento. Aduz que jamais contratou o referido empréstimo nem autorizou seu desconto.

Requer a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia ainda a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos.

O Requerido, em contestação, alega que o contrato nº 07902602 se trata de refinanciamento do contrato nº 0007738541, realizado em 09/12/2019 no valor de R$ 10.788,13, para pagamento em 72 parcelas de R$ 243,27. Informa que houve a quitação do saldo devedor anterior no valor de R$ 8.820,01 e liberação de crédito adicional de R$ 1.902,18 via TED para conta da autora no Banco BMG. Juntou aos autos o contrato assinado pela autora, seus documentos pessoais e comprovante da transferência bancária.

A parte autora apresentou réplica à contestação, na qual, além de reiterar os termos da inicial, trouxe novos elementos fáticos não mencionados anteriormente. Alegou que é "semianalfabeta" e que sua assinatura no contrato teria sido obtida mediante fraude, pois não sabe ler, apenas assinar o nome. Impugnou ainda o comprovante de transferência, argumentando que o valor transferido (R$ 1.902,18) seria muito inferior ao valor total do contrato (R$ 10.722,79).

A parte autora sustenta que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que ela afirma desconhecer e que seriam fraudulentos.

Sobreveio a sentença de primeiro grau que entendeu haver regularidade na contratação de empréstimo consignado, julgando a demanda improcedente e, ainda, condenando o autor por litigância de má-fé.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:

Que é
semianalfabeto
, apenas sabe assinar o nome, não sabendo ler, e por isso não teve ciência do contrato firmado, cuja assinatura alega ter sido obtida mediante
fraude
;

Que
não houve recebimento dos valores do empréstimo
, destacando que a transferência foi de apenas R$ 1.902,18 enquanto o contrato totalizava R$ 10.722,79;

Que houve
inovação processual justificada
na réplica, ao relatar sua condição de analfabetismo funcional e denunciar a prática fraudulenta por parte de correspondentes bancários;

Que
não se aplica a condenação por litigância de má-fé
, pois não há demonstração de dolo ou culpa grave em sua conduta, conforme entendimento jurisprudencial;

Que é pessoa
idosa, pobre, segurada especial da previdência social
, e por isso a condenação em má-fé seria desproporcional;

Que
não há comprovação documental da licitude dos descontos
realizados em seu benefício.

DOS PEDIDOS

Conhecimento e provimento do recurso de apelação
, por preencher os requisitos legais de admissibilidade;

Reforma da sentença de primeiro grau
, com o reconhecimento da nulidade do contrato e a procedência dos pedidos iniciais;

Afastamento da condenação por litigância de má-fé
, por inexistência de dolo ou abuso do direito de recorrer;

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação, requer a
redução da multa para o percentual de 1%
sobre o valor da causa;

Concessão da gratuidade da justiça
, por ser o apelante pessoa pobre na forma da lei;

Prequestionamento das matérias federais
constantes nos dispositivos legais mencionados (CDC, CPC e Código Civil);

Determinação para que todas as futuras intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Dr. Flávio Bitencourt – OAB/PA nº 11.112
, sob pena de nulidade.

Contrarrazões no ID 25441839.

O banco recorrido sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A decisão impugnada reconheceu a validade do contrato firmado entre as partes, julgou improcedentes os pedidos da parte autora e ainda aplicou multa por litigância de má-fé, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora, ora apelante, alega que jamais celebrou contrato com o banco, afirmando que sua assinatura teria sido obtida de forma fraudulenta, pois não saberia ler, além de afirmar que não recebeu integralmente os valores contratados. Contudo, o banco argumenta que tais alegações são infundadas e não se sustentam diante das provas apresentadas nos autos. A instituição defende a legalidade e segurança de seus procedimentos internos, destacando que a contratação foi legítima e que o valor acordado foi integralmente disponibilizado ao apelante, inclusive com parte destinada à quitação de dívidas anteriores, conforme previsto em contrato de refinanciamento.

O recorrido ressaltou que apresentou comprovantes da transferência bancária, demonstrando que os valores foram efetivamente depositados na conta do apelante. Dessa forma, não há indícios de fraude ou qualquer vício de consentimento. A validade do contrato está assegurada pelo cumprimento dos requisitos do artigo 104 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Segundo o banco, o apelante não apresentou prova mínima das alegações de fraude, sendo legítima a contratação realizada.

Além disso, o BANRISUL apontou que o apelante incorre em litigância de má-fé ao tentar desconstituir o contrato firmado de forma voluntária e consciente, o que caracteriza tentativa indevida de se eximir de obrigação validamente assumida. Argumenta também que as provas juntadas aos autos comprovam a existência da relação contratual e infirmam as alegações recursais, que seriam frágeis e desacompanhadas de elementos probatórios consistentes.

Ao final, o banco requer que o recurso não seja conhecido e, caso conhecido, que seja negado provimento à apelação. Solicita ainda a manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé, bem como a condenação do apelante em multa por recurso protelatório. Requer, por fim, que as futuras intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabrício dos Reis Brandão.

Sobreveio o acórdão embargado, no Id 28166590, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiário da Previdência Social contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto empréstimo consignado não contratado junto ao BANRISUL. A sentença ainda aplicou multa por litigância de má-fé ao autor. O apelante sustentou não ter celebrado o contrato, alegando desconhecimento da contratação e recebimento apenas parcial do valor supostamente emprestado. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da controvérsia; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se é cabível a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova.

Incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, especialmente após impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

A instituição financeira não produziu prova pericial nem comprovou a presença do consumidor na formalização contratual, descumprindo o ônus probatório a ela atribuído.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, ainda que por terceiros, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura violação a direito da personalidade e enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS pelo STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou má-fé, o que não se verifica no caso, sendo afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inválido o contrato bancário impugnado cuja autenticidade da assinatura foi questionada pelo consumidor sem que a instituição financeira comprove sua veracidade.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral in re ipsa, sendo devida compensação pecuniária.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou fraudulenta, não sendo cabível quando ausente demonstração inequívoca de má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 429, II, 85, § 2º, e 81; CC, arts. 389 (par. único), 398, e 406 (§1º); STJ, Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 18.02.2014; TJPA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

Embargos de Declaração de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL no Id 28425825.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado na contestação, além de ignorar documentos comprobatórios da regularidade da contratação.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de Id 28166590
, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração devem observar os estritos limites do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade
,
eliminar contradição
,
suprir omissão
ou
corrigir erro material
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessária a
verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material
.

O embargante assevera a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado na contestação, além de ignorar documentos comprobatórios da regularidade da contratação.

Após análise dos autos, conclui-se assistir razão parcial ao embargante, apenas no tocante à omissão quanto ao pedido de produção de prova grafotécnica feito em sede de contestação no juízo de primeiro grau.

Contudo, a omissão identificada não é capaz de alterar o resultado do julgamento. A relação é de consumo, a responsabilidade do banco é objetiva e a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como conforme o entendimento consolidado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Nesse contexto, cumpre destacar que não há nos autos demonstração suficiente por parte do banco de que tenha observado integralmente os protocolos e procedimentos de segurança que se impõem à atividade bancária. Ainda que a produção da prova pericial grafotécnica tenha sido requerida na contestação, a ausência de sua ratificação nas contrarrazões recursais, bem como a inércia processual da parte ré na adoção de outras diligências probatórias, revela descaso quanto ao seu dever de cuidado. Mais do que isso, evidencia-se que o banco não comprovou a adoção de medidas aptas a impedir o uso indevido dos dados bancários do consumidor.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, especialmente em razão de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse mesmo sentido, o STJ tem reiteradamente firmado que é dever das instituições financeiras identificar transações suspeitas, incoerentes com o perfil do consumidor, e adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, como reafirmado no AgInt no AREsp 2307081/PR, julgado em 06/12/2023, que manteve a responsabilização do banco por falha na prestação do serviço, mesmo diante de alegações de culpa de terceiros. Vejamos:

Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC . 2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2307081 PR 2023/0051284-9 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 06/12/2023)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação 1689133-20.2021.8.19.0042, reconheceu a falha na proteção de dados pessoais do consumidor e cassou sentença de improcedência em razão da responsabilidade do banco por fortuito interno:

Ementa: CONSUMIDOR - GOLPE FINANCEIRO - FALHA NA PROTEÇÃO DOS DADOS PARTICULARES DO CORRENTISTA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA DETERMINADO NA RESOLUÇÃO CMN N. 4.949 DE 2021 - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS SOFRIDOS (SÚM. 479 DO STJ) - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação do dano material sofrido por consumidor vítima de golpe criminoso. 2. Em casos como o presente, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o êxito da empreitada criminosa depende do prévio conhecimento dos dados pessoais do consumidor, cuja falha no dever de proteção configura fortuito interno. 3. Aplicação da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Precedentes deste TJRJ. Apelação conhecida e provida. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 168913320218190042 202200175830 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 02/05/2023)

A doutrina contemporânea também corrobora tal entendimento ao exigir das instituições financeiras padrão elevado de diligência e zelo, notadamente diante da assimetria informacional entre banco e consumidor, cuja vulnerabilidade é amplificada em casos de fraudes digitais, correspondentes bancários ou contratação à distância. Exige-se, assim, do fornecedor de serviços financeiros a demonstração inequívoca de que não deu causa ao evento danoso e de que adotou todos os meios disponíveis para evitar a fraude.

No caso dos autos, restou evidenciado que o consumidor é pessoa idosa, aposentada, semi-analfabeta, e que não reconhece a contratação do empréstimo. A assinatura no contrato foi impugnada e a prova documental apresentada pelo banco limita-se ao contrato em si e à alegada transferência de valores, sem elementos adicionais capazes de garantir a higidez da operação. Não houve confirmação de identidade por biometria, chamada telefônica registrada, gravação audiovisual da contratação, entre outros instrumentos de controle atualmente disponíveis e exigíveis.

Dessa forma, não se pode considerar configurado fortuito externo, nem excludente da responsabilidade objetiva, pois o evento lesivo decorre do próprio risco da atividade bancária, conforme a teoria do risco do empreendimento. A falha na prestação do serviço — que inclui o dever de segurança, informação e cuidado — ficou demonstrada.

Importante salientar, ainda, que o reconhecimento da omissão no acórdão embargado — consistente na ausência de menção expressa ao pedido de prova pericial — não implica contradição ou nulidade, tampouco impõe reabertura da instrução probatória, se há fundamentação suficiente para a resolução da causa. A ausência de manifestação sobre determinado ponto da contestação não invalida a tese adotada, desde que suficiente e coerente com as provas dos autos, como é o caso.

Assim, o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para suprir omissão pontual, não justifica modificação do resultado do julgamento, que se mantém hígido à luz do sistema protetivo consumerista e da jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão referida, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente inalterado o acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025